Tribunal: TJDFT
Processo: 0710637-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PEQUENA EMPRESA. VULNERABILIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDAS CONTESTADAS. NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, logo, não têm a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

2. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.

3. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.